Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-32.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000532-32.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MARIA LIVIA CARVALHO BATISTA PASSOS e outros

Advogado(s): DIOGO CEZAR REIS AMADOR, DANIELA DAFNE LORDELLO OLIVEIRA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CATARINA ALVES MIRANDA NUNES DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
.
ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À
CITAÇÃO EDITALÍCIA, PRESCRIÇÃO
E
QUITAÇÃO POR FALECIMENTO.
CITAÇÃO POR EDITAL DEVIDAMENTE EXAMINADA. AS DEMAIS MATÉRIAS SUSCITADAS CONFIGURAM
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJBA que negou provimento à apelação, declarando válida a citação editalícia e não considerando excessivo o valor da execução. A embargante alegou omissão quanto à apreciação de matérias de ordem pública (prescrição da pretensão executória com base no art. 206, §5º, I, do Código Civil) e quitação da dívida pelo falecimento do mutuário, conforme cláusula contratual que atribuía à PREVI a responsabilidade pela liquidação do saldo devedor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à apreciação da validade da citação por edital; (ii) saber se houve omissão quanto à alegação de prescrição da pretensão executória e quanto à quitação da dívida pelo falecimento do mutuário, com base em cláusula contratual específica.

III. Razões de decidir

3. Quanto à citação editalícia, inexiste vício de omissão, pois a matéria foi devidamente analisada, anteriormente, em sede de agravo de instrumento (nº 8024879-51.2022.8.05.0000), sendo reconhecida a validade da citação, após o esgotamento das diligências para localização dos executados, configurando questão preclusa.

4. Relativamente à prescrição e à quitação da dívida pelo falecimento do mutuário, tais questões não foram suscitadas na apelação nem na exordial dos embargos à execução, não podendo ser invocadas nos embargos de declaração sob pena de inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.
A utilização do recurso horizontal é defesa à parte, quando sua pretensão está lastreada no inconformismo com o teor da decisão impugnada, buscando, apenas, instar o
ó
rgão julgador a reapreciar a matéria decidida.
2.
Os embargos de declaração não podem ser utilizados para suscitar matérias não aventadas no recurso principal ou n
a ação de origem
, configurando inovação recursal”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.